Tribunal: TJMT
Processo: 1022333-42.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022333-42.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 362.981.071-34 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA ARISTILDA DA SILVA - CPF: 965.573.111-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA

E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – PALAVRA DA VÍTIMA -
AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA – IMPOSSIBILIDADE – PRATICADO EM AMBIENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N
º
1.675/MS (TEMA 983) DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz , Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto João Batista da Silva contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande-MT, que o condenou à

pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicialmente aberto e a 17 (dezessete) dias de prisão simples, pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de

fato, previsto no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em concurso material com o art. 147, caput, do Código Penal, ambos com incidência do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em observância à Lei 11.340/2006. (ID229717720)

Nas razões, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, busca sua absolvição sob alegada ausência probatória, como também requer a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização pelos danos causados da infração. (ID229717738)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID229717741)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Vias de Fato e Ameaça [art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, caput, do Código Penal, ambos com incidência do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em observância à Lei 11.340/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de insuficiência de provas – impossibilidade – palavra da vítima valorada como prova – nas infrações cometidas em ambiente doméstico, a palavra da vítima é de suma importância, ainda mais quando corroborada por depoimento de testemunha – 2. Pleito de exclusão ou minoração da indenização fixada pelo Magistrado a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inciso IV, do CPP] - inadmissibilidade - pedido expresso do parquet na denúncia - suficiência - montante fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.
(ID239808672)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Batista da Silva contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, previsto no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, em concurso material com o art. 147, caput, do Código Penal

A denúncia narra os seguintes fatos:

Consta dos autos que, no dia 31/07/2020, por volta das 17h, em residência particular, localizada na Rua 11, n. 01, Quadra 162, Bairro Loteamento São Mateus, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado JOÃO BATISTA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra a vítima Maria Aristilda da Silva, sua companheira, bem como, por meio de palavras, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, a vítima e o denunciado convivem maritalmente há mais de 04 (quatro) anos, não havendo informações nos autos acerca da existência de filhos em comum desta relação.

Evidencia-se que, na data dos fatos, o denunciado chegou em casa embriagado e, além de ameaçar a vítima de morte, também a agrediu com socos e tapas, os quais não lhe causaram lesões aparentes. Infere-se que, na oportunidade, a vítima fugiu para o quintal de um vizinho, onde acionou a polícia militar e ficou escondida até a chegada da guarnição.

Evola-se dos autos que, no momento em que os policiais realizavam a prisão em flagrante do denunciado, este novamente ameaçou a vítima, dizendo que “se fosse preso nem que passasse dez anos, quando saísse iria matar a vítima”.

Diante disso, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária oferece a presente DENÚNCIA contra JOÃO BATISTA DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, em concurso material com o artigo 147, caput, do Código Penal, todos com incidência do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em observância à Lei 11.340/06, e que, uma vez autuada esta, seja a mesma recebida em todos os seus termos, citando-se o autor dos fatos, designando-se data para audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra
JOÃO BATISTA DA SILVA
, dando-o como incurso nas penas do
artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, em concurso material com o artigo 147, caput, do Código Penal, todos com incidência do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em observância à Lei 11.340/06
, sob a alegação de ter praticado
a contravenção penal de vias de fato e o delito de ameaça
contra a sua vítima
Maria Aristilda da Silva
, sua companheira.

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, §8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 4.377/02.

Note-se que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial da vítima.

Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para o presente julgamento.

O processo se encontra pronto para julgamento.

Quanto à materialidade do delito, temos que se acha devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em flagrante; pelo boletim de ocorrência; pelo Termo de Representação Criminal; e, pelas Medidas Protetivas (id. 37693932, fls. 06, 08 17 e 19).

Por ocasião do inquérito policial, o réu
João Batista da Silva
, tentando se eximir das acusações, negou a autoria dos delitos. Vejamos:

“...
que indagado sobre os fatos,
relata que tudo é mentira
,
que não agrediu a sua convivente, ora vítima, Maria Aristilda da Silva
e que na tarde de hoje, ao encontrar com a vítima, a indagou se a mesma estava lhe traindo, pois obteve essa informação de terceiros, momento em que a vítima, ficou agressiva, e partiu para cima do interrogado, com tapas e chutes e depois correu para o vizinho, que relata o interrogado que após ser agredido procurou o Batalhão do Bairro São Mateus, nesta informou sobre o ocorrido, e acabou sendo conduzido para a Central;
que relata o interrogado que convive maritalmente com a vítima há cerca de 04 anos, e que afirma não tê-la agredida
...;”. (Fase Policial – Acusado - id. 37693932, fls.. 22).

Em juízo, o acusado
João Batista da Silva
, não foi ouvido, sendo declarado revel (Id. 63842058).

Por sua vez, a vítima
Maria José Barbosa dos Santos
, na fase policial, afirmou que o acusado a agrediu fisicamente, puxando pela roupa, bem como, a ameaçou de causar mal injusto. Vejamos:

“... o seu convivente João batista da Silva, visivelmente embriagado e sob efeitos de drogas retornou para a casa e assim que avistou a declarante,
a puxou pela roupa e começou a dizer que a “declarante estava lhe traindo” e começou a ameaçar de morte e enquanto isso as vias de fatos continuavam
...”. (Fase Policial – Vítima - id. 37693932, fls. 15).~~~~ ́~~~

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas anteriormente, afirmando, categoricamente, que o acusado praticou vias de fato contra ela, bem como, a ameaçou de morte. Vejamos:

“... aconteceu né (...) ele ficou violento né (...) ele chegou já à noite, do boteco (...)
me deu uns tapas e disse que queria me matá

(...)
isso (ele deu uns tapas na vítima)
;(...)
foi (e ele ameaçou a vítima e ela correu para casa de um vizinho
);(...) ele pegou e foi na Delegacia do São Mateus, na cabeça dele eu que estava fazendo mal para ele, ele foi chamar a polícia; chegou com a polícia em casa; (...) ”.
(Fase Judicial, vítima 63842073
e
63842089
).

Por seu turno, a testemunha
Sidnei André da Silva
, PM, que atendeu a ocorrência, na fase policial, atestou que a vítima lhes relatou que sofreu agressões por parte do acusado e que, no momento da prisão, o acusado disse à Guarnição que se fosse preso, nem que passasse dez anos, quando saísse, iria matar a vítima. Vejamos:

“...que o depoente é Policial Militar, e nesta ocasião foi o condutor desta Guarnição/PM e relata que foi irradiado via CIOSP que pela Rua 11 do Bairro São Mateus, nesta, havia uma senhora, Maria Aristilda da Silva (vítima), pedindo socorro e que seu atual marido, João Batista da Silva (suspeito), estava agredindo a mesma e que a vítima foragiu do local e se abrigou na casa do vizinho pedindo ajuda;
que relatou ainda que seu marido continuou na rua gritando o nome dela e ameaçando de morte
; que de posse das características do suspeito conseguiram fazer a abordagem do mesmo próximo à Base Comunitária da 3ª CIA e deslocou até a residência da vítima onde
a Senhora nos informou que seu marido agrediu a mesma com socos, tapas e que ainda está sentindo dor no peito ocasionado pelas agressões; que o suspeito falou para a Guarnição que se fosse preso nem que passasse dez anos, quando saísse iria matar a vítima
; que diante dos fatos, a Guarnição encaminhou o suspeito sem o uso de algemas até a Central de Flagrantes para demais providências cabíveis;...”. (Fase Policial – Testemunha Sidnei André da Silva - Id. 37693932, fls. 11).

A testemunha
Antônio Carlos Matias Martins,
confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas pela testemunha
Sidnei André da Silva
. Vejamos:

“...que foi irradiado via CIOSP que pela Rua 11 do Bairro São Mateus, nesta, havia uma senhora, Maria Aristilda da Silva pedindo socorro e que seu atual marido, João Batista da Silva estava agredindo a mesma e que a vítima foragiu do local e se abrigou na casa do vizinho pedindo ajuda; que relatou ainda que seu marido continuou na rua gritando o nome dela e ameaçando de morte; que de posse das característica do suspeito conseguiram fazer abordagem do mesmo próximo à Base Comunitária da 3ª CIA e deslocou até a residência da vítima onde
a Senhora nos informou que seu marido agrediu a mesma com socos, tapas e que ainda estava sentindo dor no peito ocasionado pelas agressões; que o suspeito falou para a Guarnição que se fosse preso nem que passasse dez anos, quando saísse iria matar a vítima
;...”.(Fase Policial – Testemunha Antônio Carlos Matias Martins- id.
54414934
, pgs. 14).

Portanto, diante do acervo probatório, em que pese a negativa do acusado, na fase extrajudicial, a sua versão se mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer elemento indicador de que os fatos denunciados tenham sido fruto de invenções da vítima.

Pelo contrário, ao que se constata, o depoimento da vítima está em consonância com as declarações dos agentes policiais que procederam a abordagem do acusado, e, inclusive, presenciaram o momento em que o acusado proferiu as palavras de ameaças à vítima.

Portanto, as declarações da vítima são coerentes e não destoam em nenhum momento dos demais elementos dos autos, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que embase a presente condenação nos crimes a ele imputados (
crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato)
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA
. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça.

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

Este também é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– ARTIGOS 129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação
.(TJ/MT. 1ªC.Crim., Ap 97924/2017, des. Paulo da Cunha, j. 31/10/2017, DJE 08/11/2017, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo.
Além disso, restou sobejamente demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando bens jurídicos diversos. (TJ/MT. 3ªC.Crim., Ap. 89776/2015, des. Luiz Ferreira da Silva, j. 15/02/2017, DJE 24/02/2017, grifos nossos).

De outro norte, compulsando os autos entendo presentes, na espécie, a agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tanto em
relação à contravenção penal vias de fatos,
bem como, quanto ao
crime de ameaça
, em concurso material de crimes (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal), todos na forma da Lei 11.340/06.

Conclusivamente, diante do contexto probatório, temos que restou devidamente comprovado que o acusado praticou o delito de
ameaça,
bem como, a
contravenção de vias de fatos
, de modo que deve ser condenado pelos delitos praticados, na forma requerida pelo Ministério Público.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO
o réu
JOÃO BATISTA DA SILVA
, pela prática da contravenção de vias de fatos (artigo 21, da Lei de Contravenções Penais), bem como, pela prática do delito previsto no artigo 147, “caput”, ambos com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em concurso material (artigo 69, “caput”, do Diploma Penal) e na forma da Lei 11.340/06.
(ID229717720)

Analisando detidamente os autos, vejo não assistir razão a tese defensiva uma vez que a materialidade está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 229717156 – Pág. 05); Boletim de Ocorrência (ID 229717156 – Págs. 07/08), Termo de Representação Criminal (ID 229717156 – Pág. 16), pedido de Medidas Protetivas (ID 229717156 – Págs. 18/19), além dos relatos da vítima e testemunha

No que tange a autoria, restou demonstrada pela palavra da vítima em ambas as fases da persecução penal, uma vez que o policial arrolado nos autos como testemunha declarou não se recordar dos fatos e o réu foi declarado revel.

Entretanto denota-se dos autos que no momento que os agentes policiais realizavam a prisão do apelante, o réu ameaçou novamente a ofendida com as seguintes palavras
“se fosse preso nem que passasse dez anos, quando saísse iria matar a vítima”.

Posto isso, peço vênia ao transcrever os depoimentos da vítima constantes nas contrarrazões ministeriais.

A vítima em sede extrajudicial, relatou que:

“[...] O SEU CONVIVENTE JOÃO BATISTA DA SILVA, VISIVELMENTE EMBRIAGADO E SOB EFEITOS DE DROGAS, RETORNOU PARA A CASA E ASSIM QUE AVISTOU A DECLARANTE, A PUXOU PELA ROUPA E COMEÇOU A DIZER QUE A DECLARANTE “ESTAVA LHE TRAINDO”, E QUE COMEÇOU A AMEAÇAR DE MORTE, E ENQUANTO ISSO, AS VIAS DE FATOS CONTINUAVAM, ATÉ QUE A DECLARANTE CONSEGUIU FUGIR PARA O QUINTAL DO VIZINHO E LÁ FICOU ESCONDIDA, ONDE ACIONOU O 190 PM, QUE DILIGENCIARAM ATÉ O LOCAL E CONDUZIRAM O SUSPEITO E TROUXERAM A VÍTIMA PARA ESTA CENTRAL; [...]” [Declarações prestadas na fase extrajudicial – ID 229717156 – Pág. 14/15].

Em juízo, a mesma ratificou sua versão prestada em sede policial:

‘‘Promotor de Justiça: (...) isso aconteceu ou não aconteceu? Conta para nós. Vítima: (...) aconteceu né (...)
ele ficou violento né
(...)
ele chegou já a noite do boteco (...) me deus uns tapa e disse que queria me mata(...). Promotor de Justiça: (...) então pelo que entendi nesse dia realmente ele bateu na senhora? Deu uns tapa na senhora? Vítima: isso. Promotor de Justiça: e ameaçou a senhora e a senhora correu para a casa de um vizinho foi isso? Vítima: foi (...) Promotor de Justiça: ele chegou a ameaçar a senhora quando os policias já tavam la na residência? Vítima: sim (...)”

Sabe-se que a palavra da vítima possui valor de relevância especial probante quanto ao crime de violência doméstica no Brasil, visto que em consonância com o contexto fático probatório, não há que se falar em absolvição.

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a: “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Logo, a manutenção da condenação é medida que se impõe

AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO

No que tange ao pedido de afastamento da indenização por danos morais, não merece guarida a pretensão defensiva, senão vejamos:

No presente caso, a reparação de danos em favor da vítima deve ser mantida, tendo em vista que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesses casos, o prejuízo moral sofrido pela vítima é presumido, devido à natureza degradante e humilhante das agressões, que atingem diretamente sua dignidade. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983), é possível a fixação de valor indenizatório por danos morais, mesmo que não tenha sido especificada a quantia pela parte ofendida, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

Neste diapasão. o STJ entende:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 387 , IV , DO CPP . EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS , sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que,
'Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória'
" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz , Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo regimental desprovido.

Além do caráter compensatório da indenização, voltado à reparação dos danos sofridos pela vítima, também deve ser considerada sua função pedagógica e desestimulante em relação ao réu, no intuito de prevenir a repetição de condutas violentas. A fixação da quantia de R$ 1.000(mil reais) a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto.

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra,

descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Desse modo, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título dos prejuízos causados pela infração, nos exatos termos exarados na decisão combatida, a qual também não merece redução no valor atribuído – R$ 1.000,00 (mil reais), por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.

Além do mais, a defesa não trouxe aos autos nenhum documento que possa comprovar, juridicamente, a hipossuficiência do réu.

Portanto, prudente preservar o
quantum
indenizatório estipulado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por João Batista da Silva, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025